Tribunal: TJSP
Processo: 1004305-21.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Processual Civil – Recurso interposto pelo obreiro, na modalidade adesiva - Sentença de improcedência do pedido do autor - Apelação do INSS visando somente o ressarcimento pela Fazenda Pública Estadual da verba honorária pericial antecipada no curso da instrução - Ausência dos pressupostos legais de admissibilidade recursal na forma adesiva, quais sejam, a existência de sucumbência recíproca e a

Ementa:
Processual Civil – Recurso interposto pelo obreiro, na modalidade adesiva - Sentença de improcedência do pedido do autor - Apelação do INSS visando somente o ressarcimento pela Fazenda Pública Estadual da verba honorária pericial antecipada no curso da instrução - Ausência dos pressupostos legais de admissibilidade recursal na forma adesiva, quais sejam, a existência de sucumbência recíproca e a conformidade inicial e parcial com a decisão impugnada – Improcedência integral do pedido da autoria que determinava a interposição de apelação independente, no prazo e forma legal, porém não na modalidade adesiva – Inadequação da via eleita – Recurso do autor não conhecido, por força da interpretação do art. 997 do CPC/2015, disciplinando a modalidade do recurso adesivo.

Acidente do trabalho – Ação julgada improcedente – Demandante vencido beneficiário da isenção prevista na Lei de Benefícios - Recurso autárquico pretendendo o ressarcimento por parte da Fazenda Pública do Estado, das quantias antecipadas a título de pagamento dos honorários periciais, sob o argumento de que o vencido é beneficiário da assistência judiciária gratuita, competindo, por essa razão, ao Estado arcar com o custeio de tais verbas - Honorários periciais que devem ser arcados pela autarquia - Recurso da autarquia desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004305-21.2018.8.26.0053, da Comarca de Santo André, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
apelado/apelante JOSE CLAUDIO DE LIMA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso
adesivo do autor e negaram provimento aos apelo voluntário autárquico. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004305-21.2018.8.26.0053 -Voto no 13.126
2
Apelação Cível no 1004305-21.2018.8.26.0053
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado/Apelante: Jose Claudio de Lima
Comarca: Santo André
Voto no 13.126
Processual Civil – Recurso interposto pelo obreiro, na
modalidade adesiva - Sentença de improcedência do pedido
do autor - Apelação do INSS visando somente o
ressarcimento pela Fazenda Pública Estadual da verba
honorária pericial antecipada no curso da instrução -
Ausência dos pressupostos legais de admissibilidade
recursal na forma adesiva, quais sejam, a existência de
sucumbência recíproca e a conformidade inicial e parcial
com a decisão impugnada – Improcedência integral do
pedido da autoria que determinava a interposição de
apelação independente, no prazo e forma legal, porém não
na modalidade adesiva – Inadequação da via eleita –
Recurso do autor não conhecido, por força da interpretação
do art. 997 do CPC/2015, disciplinando a modalidade do
recurso adesivo.
Acidente do trabalho
Ação julgada improcedente

Demandante vencido beneficiário da isenção prevista na
Lei de Benefícios - Recurso autárquico pretendendo o
ressarcimento por parte da Fazenda Pública do Estado, das
quantias antecipadas a título de pagamento dos honorários
periciais, sob o argumento de que o vencido é beneficiário
da assistência judiciária gratuita, competindo, por essa
razão, ao Estado arcar com o custeio de tais verbas -
Honorários periciais que devem ser arcados pela autarquia -
Recurso da autarquia desprovido.

A r. sentença de fls. 173/175, cujo relatório se adota, com
declaratórios interpostos pela autarquia rejeitados a fls. 184, julgou improcedente
ação acidentária proposta por José Claudio de Lima promovida em face do INSS.
Inconformado recorre o INSS (fls. 189/190), buscando a
reforma parcial do julgado no sentido de ser o autor condenado no ressarcimento dos
honorários periciais antecipados, conforme jurisprudência colacionada, cabendo a
Fazenda Pública Estadual a restituição dos valores devidos, no caso de parte vencida
beneficiária de gratuidade. Pede provimento do apelo.
Com contrarrazões (fls. 194/195).
Recorre, adesivamente, o autor (fls. 196/201), visando a
reforma da sentença. Aduz, em síntese, que a prova pericial comprova a presença da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004305-21.2018.8.26.0053 -Voto no 13.126
3
redução da capacidade laborativa e do nexo causal. Pretende o provimento do
recurso adesivo, com a reforma da decisão para procedência do pedido e
deferimento do auxílio-acidente em favor do apelante.
A autarquia não ofertou resposta recursal.
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em
ações de natureza acidentária.
É o relatório.
O recurso do INSS é tempestivo e preenche os pressupostos de
admissibilidade recursal.
Todavia, de plano, observo que o recurso adesivo da parte
autora não merece conhecimento.
Temos que a pretensão inicial do autor lança base no argumento
de que, exercendo a função de açougueiro perante o empregador indicado na inicial,
sofreu um acidente de trabalho no dia 25/06/2016, ocasião em que houve uma
explosão no local de trabalho culminando em queimaduras e fratura da falange
proximal do 4o quirodáctilo, restando sequelas na mão afetada que reduzem sua
capacidade laborativa. Aduz que o auxílio-doença acidentário foi cessado
indevidamente, posto que permanecem sequelas ortopédicas no membro lesionado,
fazendo jus ao benefício acidentário e demais consectários.
A ação foi, originariamente, distribuída perante o Eg. Juízo de
Direito da 3o Vara de Acidentes do Trabalho da Capital e o INSS, regularmente
citado, apresentou defesa nos autos.
A exceção de incompetência relativa foi acolhida por aquele
juízo que determinou a remessa dos autos à Comarca de Santo André (fls. 60/61).
Determinou-se a realização de perícia.
No laudo pericial acostado a fls. 118/135, o perito atestou pela
capacidade laborativa do autor.
Sobreveio a r. sentença de improcedência, isentando o autor do
pagamento das verbas decorrentes de sucumbência.
Embargos de declaração opostos pela autarquia foram
rejeitados.
Pois bem.
É bom frisar que o autor, regularmente intimado na pessoa de
seu patrono, deixou fluir in albis o prazo para interpor recurso de apelação
independente contra a decisão que lhe foi totalmente desfavorável.
Ora, diante da sentença de mérito que desacolheu toda a
pretensão aduzida na inicial, competia ao autor interpor o recurso cabível,
observados os requisitos legais de admissibilidade, com o intuito de demonstrar sua
irresignação contra a decisão a quo que lhe foi desfavorável na totalidade.
E, in casu, o recurso cabível era a apelação na forma
independente e não adesiva.
Explico.
O recurso é a forma voluntária adequada de provocar nova
manifestação do Judiciário, tendo por principal fundamento a existência de
sucumbência, de modo a revelar a presença do interesse recursal.
Assim, a sua utilização depende exclusivamente da parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004305-21.2018.8.26.0053 -Voto no 13.126
4
interessada que pode optar por manuseá-lo em relação a todas as parcelas
desfavoráveis da decisão ou de apenas algumas delas.
No entanto, pode ocorrer que a decisão detenha um conteúdo
que imponha sucumbência para mais de uma parte. Geralmente, tal ocorre em casos
de julgamento de parcial procedência do pedido do autor.
Nessas hipóteses, tanto o autor, quanto o réu, detém interesse
recursal, pois ambos foram sucumbentes em alguma parcela do que aduziram no
processo.
Em tal situação, cada litigante deverá interpor seu recurso de
forma autônoma e independente, cuidando, cada parte, de observar os pressupostos
de admissibilidade recursal, competindo ao Tribunal processar os recursos, nos
termos da legislação processual civil vigente.
Por consequência da autonomia entre os recursos, pode ocorrer
de apenas um dos sucumbentes recorrer da decisão e, nessa hipótese, a parte que
deixar de apresentar o recurso cabível terá formada a coisa julgada em seu desfavor,
ainda que outras questões debatidas e discutidas no processo possam vir a ser
devolvidas ao conhecimento do tribunal para reapreciação dos temas controvertidos.
Contudo, em caso de sucumbência parcial a lei processual
concede aos litigantes a possibilidade de excepcionar a regra da autonomia entre os
recursos, viabilizando o manuseio de um recurso dependente, hipótese em que a
parte interessada somente poderá ver sua situação melhorada se ela própria recorrer,
adesivamente, ao recurso porventura interposto pela parte contrária.
Isso ocorre na situação em a parte, em princípio, se satisfaz com
a sentença e não apela; já o seu adverso interpõe, desde logo, o recurso de apelação,
cujo objetivo é reformar a decisão que lhe foi em parte desfavorável. Nesse caso é
que se cogita do recurso adesivo, competindo ao interessado, no prazo das
contrarrazões, caso pretenda a reforma da decisão para obter a condenação na parte
em que não obteve o reconhecimento do seu direito em primeiro grau.
Ora, a par disso, temos que o recurso adesivo é mecanismo
processual, que pretende desestimular a interposição de recursos, com base no
pressuposto de que a parte se contentaria com a decisão, desde que o seu adverso
também se contentasse.
Diante disso, tem-se que o recurso adesivo pressupõe uma
sucumbência parcial o que demonstraria o interesse de ambos os contendores e, de
outro lado, uma resignação da parte no capítulo do julgado que lhe foi desfavorável
desde que a outra parte não oferecesse resistência contra a prestação jurisdicional
atribuída pelo julgador.
Tal modalidade recursal está disciplinada no CPC/2015,
conforme segue, in verbis:
“Art. 997. Cada parte interporá o recurso
independentemente,
no
prazo
e
com
observância das exigências legais.
§ 1o Sendo vencidos autor e réu, ao recurso
interposto por qualquer deles poderá aderir o
outro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004305-21.2018.8.26.0053 -Voto no 13.126
5
§ 2o O recurso adesivo fica subordinado ao
recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as
mesmas regras deste quanto aos requisitos de
admissibilidade e julgamento no tribunal,
salvo disposição legal diversa, observado,
ainda, o seguinte:
I.
será dirigido ao órgão perante o qual o
recurso independente fora interposto, no
prazo de que a parte dispõe para responder;
II. será admissível na apelação, no recurso
extraordinário e no recurso especial;
III. não será conhecido, se houver desistência do
recurso principal ou se for ele considerado
inadmissível”.
Logo, existem certos requisitos que devem ser observados para
a admissão do recurso na forma adesiva.
Ensinam, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha,
CUNHA, que: “recurso adesivo é o recurso contraposto ao da parte adversa, por
aquela que se dispunha a não impugnar a decisão, e só veio a impugná-la porque o
fizera o outro litigante” (in Curso de Direito Processual Civil: meios de impugnação
às decisões judiciais e processo nos tribunais; ed. Salvador: JusPodivm, 2016).
Percebe-se, pois, a existência de três requisitos para
interposição do recurso adesivo: a) existência de sucumbência recíproca; b)
conformidade inicial com a decisão impugnada; e c) interposição de recurso pela
parte adversa.
Também, somente no caso de apelação, recurso extraordinário e
recurso especial; e, se for interposto dentro do prazo para contrarrazões ao recurso
independente.
Como visto, a r. sentença hostilizada por meio do recurso
adesivo julgou improcedente o pedido veiculado pelo autor na petição inicial.
A apelação do INSS visa somente o ressarcimento pela Fazenda
Pública Estadual da verba honorária pericial antecipada no curso da instrução e o
autor interpõe apelo adesivo que desprovido do requisito de sucumbência recíproca
e da conformidade inicial e parcial com a decisão impugnada.
Ora, não é crível que o autor se contente com o capitulo da
sentença que lhe foi totalmente desfavorável, desacolhendo, portanto, seu pedido
inicial de modo a aguardar um improvável apelo da parte adversa, no caso, a
autarquia ré.
É dizer que a improcedência integral do pedido da autoria
determinava a interposição de apelação independente e não na forma adesiva, o que
revela a inadequação da via eleita.
Aliás, admitir-se o contrário poderia até burlar o requisito da
tempestividade e da unirrecorribilidade recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004305-21.2018.8.26.0053 -Voto no 13.126
6
Diante disso, entendo que o recurso do autor não deve ser
conhecido, por força da interpretação do art. 997 do CPC/2015, disciplinando a
modalidade do recurso adesivo.
Passo ao exame do mérito do recurso da autarquia.
Em que pese a irresignação da autarquia, não há que se falar em
ressarcimento quanto os honorários periciais, conforme objeto da apelação ofertada.
A Lei no 8.213/91, em seu artigo 129, parágrafo único, dispõe
sobre a isenção do segurado quanto ao pagamento de custas e de verbas relativas à
sucumbência, nas causas em que se busca a concessão de benefício acidentário.
Logo, o valor dos honorários periciais deve ser arcado pela
autarquia, tendo em vista a isenção legal de custas processuais prevista no artigo
129, parágrafo único da Lei no 8.213/91.
Art. 129. Os litígios e medidas cautelares
relativos a acidentes do trabalho serão
apreciados:
(...)
II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e
do
Distrito
Federal,
segundo
o
rito
sumaríssimo, inclusive durante as férias
forenses, mediante petição instruída pela
prova de efetiva notificação do evento à
Previdência Social, através de Comunicação
de Acidente do Trabalho CAT.
Parágrafo único. O procedimento judicial de
que trata o inciso II deste artigo é isento do
pagamento de quaisquer custas e de verbas
relativas à sucumbência.
Tratando-se de isenção legal, não há como se cogitar do repasse
da responsabilidade do pagamento de honorários periciais ao Estado de São Paulo
ou ao Tribunal de Justiça.
A legislação não prevê a restituição dos valores pagos pelo
INSS nesta seara, ao contrário, a Lei no 8.620/93, artigo 8o, § 2o, determina que o
INSS antecipará os honorários periciais nas ações de acidente do trabalho.
O caso dos autos difere em muito daqueles que envolvem partes
beneficiárias da assistência judiciária gratuita, aplicável o regramento da Lei no
1.060/95 ou, atualmente, do que dispõe a lei processual civil vigente (CPC/2015).
A assistência judiciária aos hipossuficientes é dever do Estado,
podendo, em tese, ser discutida a responsabilidade da Fazenda Pública Estadual em
relação ao pagamento de honorários periciais eventualmente adiantados pela parte
não albergada pelo benefício da gratuidade.
A hipótese de assistência judiciária não se confunde com a
isenção legal atribuída pela Lei 8.213/91, aos segurados em litígios relativos a
acidentes do trabalho.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004305-21.2018.8.26.0053 -Voto no 13.126
7
Neste sentido, jurisprudência:
ACIDENTE DO TRABALHO. HONORÁRIOS
PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO PELO ENTE
PÚBLICO. DISPENSA EM VIRTUDE DA
IMPROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO.INADMISSIBILIDADE. O resultado
da demanda quer seja ele de procedência ou
improcedência, não retira do ente público a
obrigação do pagamento dos honorários
periciais, nos termos do § 2o do artigo 8 da
Lei no8.620/93. HONORÁRIOS DO PERITO.
VALOR QUE DEVE SER COMPATÍVEL
COM
A
COMPLEXIDADE
DOS
TRABALHOS, DE FORMA A REMUNERAR
CONDIGNAMENTE
O
PROFISSIONAL.
MANUTENÇÃO DOS SALÁRIOS PERICIAIS
EM R$ 500,00. APELO PARCIAL DO INSS
IMPROVIDO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA
(apelação
0002003-48.2011.8.26.0581 16a Câmara de
Direito Público Relator Valdecir José do
Nascimento j.12.07.2016).
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
HONORÁRIOS PERICIAIS Devolução pela
Fazenda do Estado de São Paulo dos valores
adiantados pelo INSS. Impossibilidade. O
Estado de São Paulo além de não ser parte na
demanda, não possui orçamento para tal fim.
Ademais, a expressão 'Estado' constante do
art. 5o, LXXIV, da CF faz referência a sua
acepção genérica de Poder Público, o que
evidentemente
inclui
o
próprio
INSS,
autarquia federal que exerce atividade
estatal típica por descentralização. Recurso
improvido
(Apelação
no
1006847-36.2015.8.26.0564 17a Câmara de
Direito
Público Relator Núncio Theophilo Neto j.
14.06.2016).
Por fim, registre-se que a Fazenda do Estado não fez parte desta
ação e não pode ser atingida por qualquer efeito decorrente do julgamento objeto
desta lida da qual não participou.
Assim, não há que se falar em reembolso dos honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004305-21.2018.8.26.0053 -Voto no 13.126
8
periciais adiantados pelo INSS, seja pelo autor, seja por parte da Fazenda Pública
Estadual.
Ante ao exposto e por meu voto, não conheço do recurso
adesivo do autor e nego provimento aos apelo voluntário autárquico.
JOÃO ANTUNES
Relator